Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-28.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. EMPREGO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA.
I – A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
II – Sendo a tese defensiva tratar-se de mero simulacro, cabe à Defesa demonstrar que a arma utilizada pelo apelante era desprovida de potencialidade lesiva. Cumpria-lhe, neste caso, apresentá-la para que fosse periciada e reconhecida pelas vítimas, na forma do art. 156 do CPP, o que não ocorreu. Precedentes.
III – A prática de crime enquanto o réu se encontra em liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem pelo fato de tal circunstância ter servido de fundamento para a decretação de sua prisão preventiva. Trata-se apenas da utilização de um mesmo parâmetro para finalidades diversas, em momentos processuais distintos.
IV – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sendo inviável a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.